Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DETERMINADA E EFETIVADA EM DATA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tendo em vista que foi proferida decisão posterior à interposição do presente Agravo de Instrumento, em que se determinou a suspensão dos atos expropriatórios contra a Devedora, forçoso reconhecer a superveniente perda parcial do objeto do recurso.
2 – A penhora de valores no Feito de origem foi determinada e efetivada em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, não sendo possível, portanto, a liberação do montante constrito. Ademais, deve ser registrado que o Magistrado de origem determinou, na própria decisão agravada, que o destino do valor bloqueado nos autos será apreciado pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial.
3 – Quando não se verifica que a conduta da Agravante possa amoldar-se a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabida a imposição de multa à Recorrente por litigância de má-fé.
Agravo de Instrumento desprovido.